Tribunal: STF
Processo: HC 142619
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-08
Data de publicação: 2018-06-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CRIME DE ESTUPRO E DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA. CONSERVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES ÀS ALEGAÇÕES FINAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Reconhecida a nulidade processual por cerceamento de defesa, não há ilegalidade na decisão que determina a renovação das alegações finais com a preservação dos atos antecedentes. Em se tratando de matéria de nulidade processual, “os princípios da celeridade processual e razoabilidade impõem a conservação dos atos processuais. Cuida-se de aplicação do princípio da pas de nullitè sans grief.” (AR 1348, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 30.09.2015).



    3. Agravo regimental desprovido.